Tribunal: STJ
Processo: 0451529-62.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052884 - MG (2025/0451529-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DENER ANTONIO FARIA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: PABLINIE CASSIA COSTA - MG176450
LETICIA MESSIAS PEREIRA - MG192479
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE AFASTADA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
TENTATIVA
DE
FEMINICÍDIO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO DELITIVA. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA
VÍTIMA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO COMPROVAÇÃO.
DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO NA AUSÊNCIA DE
HABEAS CORPUS
ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A alegação de ofensa ao princípio da colegialidade não procede, porque
o relator pode decidir monocraticamente quando houver jurisprudência
consolidada sobre a matéria, com posterior controle pelo órgão colegiado
mediante agravo regimental.
2. A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com base em
dados concretos: tentativa de feminicídio mediante atropelamento
intencional, com avanço sobre a cancela do condomínio, projeção do
veículo sobre a calçada, lesões na cabeça e no tornozelo da vítima,
xingamentos subsequentes e fuga do local, em contexto de violência
doméstica e na presença da filha menor, além de histórico desfavorável e
risco de reiteração delitiva. A medida encontra amparo no
do CPP
art. 312
para a garantia da ordem pública e a proteção da integridade da vítima.
3. A manifestação superveniente da vítima pela revogação das medidas
protetivas não desconstitui, por si, o
devendo ser
periculum libertatis,
sopesada com cautela em tutela da incolumidade da ofendida.
4. A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas foi
corretamente afastada, porque as circunstâncias evidenciam insuficiência
das providências menos gravosas para acautelar a ordem pública.
5. O excesso de prazo não foi comprovado, ausentes elementos objetivos
de paralisação indevida do feito ou desídia estatal.
Documento eletrônico VDA53921229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:56
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 2e39b173-8d75-4a33-bc99-8e2795dee8b1

6. A concessão de
de ofício não é cabível como sucedâneo
habeas corpus
recursal, devendo ocorrer apenas por iniciativa do órgão julgador quando
detectada ilegalidade flagrante, o que não se verificou.
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:56
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 2e39b173-8d75-4a33-bc99-8e2795dee8b1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052884 - MG (2025/0451529-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DENER ANTONIO FARIA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: PABLINIE CASSIA COSTA - MG176450
LETICIA MESSIAS PEREIRA - MG192479
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE AFASTADA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
TENTATIVA
DE
FEMINICÍDIO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO DELITIVA. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA
VÍTIMA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO COMPROVAÇÃO.
DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO NA AUSÊNCIA DE
HABEAS CORPUS
ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A alegação de ofensa ao princípio da colegialidade não procede, porque
o relator pode decidir monocraticamente quando houver jurisprudência
consolidada sobre a matéria, com posterior controle pelo órgão colegiado
mediante agravo regimental.
2. A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com base em
dados concretos: tentativa de feminicídio mediante atropelamento
intencional, com avanço sobre a cancela do condomínio, projeção do
veículo sobre a calçada, lesões na cabeça e no tornozelo da vítima,
xingamentos subsequentes e fuga do local, em contexto de violência
doméstica e na presença da filha menor, além de histórico desfavorável e
risco de reiteração delitiva. A medida encontra amparo no
do CPP
art. 312
para a garantia da ordem pública e a proteção da integridade da vítima.
3. A manifestação superveniente da vítima pela revogação das medidas
protetivas não desconstitui, por si, o
devendo ser
periculum libertatis,
sopesada com cautela em tutela da incolumidade da ofendida.
4. A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas foi
corretamente afastada, porque as circunstâncias evidenciam insuficiência
das providências menos gravosas para acautelar a ordem pública.
5. O excesso de prazo não foi comprovado, ausentes elementos objetivos
de paralisação indevida do feito ou desídia estatal.
Documento eletrônico VDA53921847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: 602cf65c-6358-4d2a-aaa5-2ed186e53f42

6. A concessão de
de ofício não é cabível como sucedâneo
habeas corpus
recursal, devendo ocorrer apenas por iniciativa do órgão julgador quando
detectada ilegalidade flagrante, o que não se verificou.
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DENER ANTONIO FARIA
FERREIRA contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão
habeas corpus
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n. 1.0000.25.332996-5/000).
Extrai-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante em
pela
14/7/2025,
suposta prática do crime de tentativa de feminicídio (art. 121, § 2o, VI, c/c
II, CP),
art. 14,
em contexto de violência doméstica, tendo sido a custódia convertida em prisão preventiva
(e-STJ fl. 354).
A defesa impetrou
s perante o Tribunal de Justiça do Estado de
habeas corpu
Minas Gerais, alegando ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, falta de
contemporaneidade, insuficiência de fundamentação concreta, possibilidade de substituição
por medidas cautelares do
do CPP e condições pessoais favoráveis (e-STJ fl.
art. 319
354). O Tribunal
, entretanto, denegou a ordem (e-STJ fls. 354/355).
a quo
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte reiterando, em
habeas corpus
síntese, a insuficiência de fundamentação concreta e contemporânea da preventiva, a
desnecessidade da medida frente às cautelares do
do CPP, condições pessoais
art. 319
favoráveis, excesso de prazo e fato superveniente consistente na revogação das medidas
protetivas pela vítima (e-STJ fl. 355).
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que assentou a inadequação do
writ
como substitutivo de recurso próprio e manteve a custódia com base na
habeas corpus
gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva e necessidade de proteção da
integridade da vítima, reputando insuficientes as cautelares alternativas (e-STJ fls. 356
/363).
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls. 368/393), a defesa suscita
violação ao princípio da colegialidade, por ter a decisão agravada enfrentado o mérito
mesmo não conhecendo da impetração. Defende a possibilidade de concessão de habeas
de ofício diante de flagrante ilegalidade, consubstanciada na ausência de
corpus
fundamentação concreta da preventiva (arts. 312 e 315 do CPP;
IX, CF) e falta de
art. 93,
contemporaneidade do
. Invoca a manifestação favorável da vítima pela
periculum libertatis
Documento eletrônico VDA53921847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: 602cf65c-6358-4d2a-aaa5-2ed186e53f42

revogação das medidas protetivas e retomada do relacionamento, como fato superveniente
que afasta o risco atual e a suficiência de medidas cautelares do
do CPP. Aduz, por
art. 319
fim, a existência e excesso de prazo na formação da culpa.
Requer a reconsideração da decisão para conhecer e conceder a ordem; caso não
reconsiderada, o julgamento colegiado do agravo. No mérito, pede a revogação da prisão
preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, mesmo
mediante a concessão de habeas corpus de ofício; e a realização das intimações
exclusivamente em nome da advogada indicada.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A alegação de ofensa ao princípio da colegialidade não procede. É pacífico que
o relator pode proferir decisão monocrática quando houver entendimento dominante sobre
a matéria, com posterior controle colegiado por meio de agravo regimental. Nessa linha,
“nos termos do
do CPC, e dos arts. 34, XVIII, alíneas a e b; e 255, § 4.o,
art. 932, inciso III,
inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a proferir decisão monocrática,
a qual fica sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante interposição de agravo
regimental. Assim, não há se falar em eventual nulidade ou cerceamento de defesa” (AgRg
no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 2.271.242/SP,
. Ademais, o enunciado n. 568 da Súmula desta Corte autoriza o provimento ou
27/8/2024)
desprovimento monocrático na presença de jurisprudência consolidada. No caso, a decisão
agravada alinhou-se a julgados desta Corte sobre inadequação do habeas corpus como
sucedâneo e sobre idoneidade da preventiva em contexto de violência doméstica, razão
pela qual não há nulidade a reconhecer (e-STJ fls. 356/363).
No mérito, não se verifica ilegalidade flagrante a justificar a concessão de
de ofício. Com efeito, “[a] concessão de
de ofício não pode
habeas corpus
habeas corpus
ser utilizada como forma de burlar os requisitos do recurso próprio, devendo partir da
iniciativa do órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante” (EDcl no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 2.608.923/SP,
3/12/2024)
.
É igualmente firme que “[é] descabido postular a concessão de habeas corpus
de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial, uma vez que o
deferimento daquele ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada
a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não servindo para suprir
Documento eletrônico VDA53921847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: 602cf65c-6358-4d2a-aaa5-2ed186e53f42

eventuais falhas na interposição do recurso, para que sejam apreciadas alegações trazidas a
destempo” (AgRg no HC n. 947.539/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, DJe de
.
6/11/2024)
Quanto à tese de ausência de fundamentação concreta e de contemporaneidade,
as instâncias ordinárias destacaram dados objetivos: tentativa de feminicídio mediante
atropelamento intencional, com avanço sobre a cancela do condomínio, projeção do
veículo sobre a calçada, lesões na cabeça e no tornozelo, xingamentos subsequentes e fuga
do local, além de histórico desfavorável e risco de reiteração delitiva, tudo em contexto de
violência doméstica e na presença da filha menor (e-STJ fls. 357/360).
A decisão agravada reproduziu tais fundamentos, assentando a necessidade da
custódia para garantia da ordem pública e proteção da integridade da vítima, vedadas
considerações abstratas e exigida motivação concreta, nos termos do
do CPP (e-
art. 312
STJ fls. 357/361).
Os julgados citados na decisão agravada corroboram a manutenção da
preventiva quando evidenciada gravidade concreta, risco de reiteração e necessidade de
preservar a integridade da vítima: AgRg no HC n. 696.157/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n. 779.709/MG,
25/10/2021;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
22/12/2022;
1.005.768/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
AgRg no HC n. 901.504/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
19/8/2025;
Turma, DJe de
(e-STJ fls. 360/362).
19/6/2024
A caracterização do
decorre de circunstâncias concretas
periculum libertatis
contemporâneas aos fatos e à decretação, não havendo, no que ora se examina, fragilidade
motivacional.
A superveniência da manifestação da vítima pela revogação das medidas
protetivas não desconstitui, por si, o
Consta que o Juízo processante
periculum libertatis.
enfrentou a questão, ponderando que tal manifestação deve ser sopesada com cautela e não
afasta isoladamente a necessidade da custódia, em linha com a tutela da incolumidade da
vítima e com o
-C, § 2o, da
(e-STJ fl. 361, com referência às fls. 345
art. 12
Lei 11.340/2006
/348). A decisão agravada deu adequada resposta ao ponto, preservando a consistência do
decreto prisional diante do contexto fático descrito nas instâncias ordinárias.
A pretensão de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas não
encontra amparo nas circunstâncias do caso. Como registrado, “a gravidade concreta da
conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
Documento eletrônico VDA53921847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: 602cf65c-6358-4d2a-aaa5-2ed186e53f42

(AgRg no HC n. 779.709/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
, sendo “inadmissível medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
22/12/2022)
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da
ordem pública” (AgRg no HC n. 901.504/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, DJe de
(e-STJ fls. 360/362). À luz da moldura fática delineada, a
19/6/2024)
substituição não se revela suficiente.
No que toca ao excesso de prazo, a insurgência não se sustenta na documentação
dos autos. As razões defensivas apontam morosidade e lapso superior a quatro meses (e-
STJ fls. 390/391), porém não há elementos concretos nos autos que evidenciem paralisação
indevida da marcha processual ou desídia estatal, nem dados objetivos sobre a fase em que
se encontra a instrução. Ausente substrato fático preciso e atualizado, não é possível
reconhecer constrangimento ilegal por excesso de prazo nesta sede.
Por fim, o pedido de intimações exclusivamente em nome da advogada indicada
não interfere no desate do mérito do agravo. A matéria administrativa deve ser dirigida à
Secretaria para cumprimento das regras de publicação, à luz do
§ 5o, do CPC, não
art. 272,
havendo demonstração de nulidade específica ou de prejuízo decorrente das intimações
realizadas até aqui (e-STJ fl. 392).
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: 602cf65c-6358-4d2a-aaa5-2ed186e53f42

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0451529-6
HC 1.052.884 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000252511423000 10000253329965000 1450010140191202530
25114235220258130000 50129900420258130525 50129918620258130525
50136422120258130525
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LETICIA MESSIAS PEREIRA
ADVOGADA
: PABLINIE CASSIA COSTA - MG176450
ADVOGADA
: LETICIA MESSIAS PEREIRA - MG192479
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: DENER ANTONIO FARIA FERREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Feminicídio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DENER ANTONIO FARIA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: PABLINIE CASSIA COSTA - MG176450
ADVOGADA
: LETICIA MESSIAS PEREIRA - MG192479
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054851281:0;0803@
2025/0451529-6 - HC 1052884 Petição : 2025/0116181-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:07:31
Código de Controle do Documento: FF2F6CDA-228F-4939-B28F-14968FD2E669